Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA PARA IMPEDIR ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. REGÊNCIA DA LEI 9.514/97. ARTS. 26 E 27. DECISÃO REFORMADA.
1. In casu, inexistem elementos convincentes de que o agravante/requerido tenha descumprido as obrigações pactuadas, eis que todas as prescrições legais pertinentes foram observada, não havendo qualquer fato extraordinário, imprevisto e imprevisível, que alterasse a equação econômica inicial do contrato e, assim, pudesse ensejar a revisão (clausula rebus sic stantibus).
2. Extrai-se dos termos do caput dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97 que não há óbice para alienação da propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, bastando seguir o trâmite previsto nos referidos artigos, cabendo ao autor arcar com os ônus de sua inadimplência.
3. Recurso conhecido e provido.